Tribunal: TJPA
Processo: 0820267-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820267-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ERNANE COSTA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TABELA DA OAB/PA. SIMPLES REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. TRABALHO DESPENDIDO. ZELO E ESFORÇO. VALORES FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravado promoveu a execução de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como defensor dativo, em diversos processos. O ente federativo interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou sua impugnação.

2. Conforme se observa pelos títulos judiciais juntados com a inicial, o Juízo de origem fixou os honorários do advogado dativo mediante fundamentação objetiva e suficiente, adotando como mera referência a tabela elaborada pela OAB/PA e indicando expressamente os casos em que o causídico praticou mais de um ato no mesmo processo.

3. A tese relativa ao Tema 984 do STJ, fixada no julgamento dos Recursos Especiais 1656322/SC e 1665033/SC, consigna expressamente que as tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, o qual pode arbitrar valores diversos, de acordo com os esforços despendidos pelo defensor dativo.

4. Vários réus assistidos pelo exequente foram absolvidos, o que revela o zelo e o esforço do defensor nomeado, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores fixados. Embora o Estado tenha alegado excesso de execução, não indicou os valores que considera corretos, descumprindo o disposto no art. 535, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/6/2024 a 17/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0820267-90.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ERNANE COSTA MOREIRA

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Dom Eliseu, que julgou improcedente a impugnação apresentada na execução de honorários promovida pelo agravado
(processo nº. 0801738-90.2023.8.14.0107)
.

O agravante narra que foi proposto cumprimento de sentença contra si, para pagamento de valores que totalizam R$ 30.685,49 (trinta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), cobrados a título de honorários advocatícios, em razão de atuação do agravado como defensor dativo em diversos processos judiciais.

Como razões de reforma da decisão, pontua, em resumo, o excesso dos valores arbitrados, a falta de parâmetros, a ausência de fundamentação adequada e a necessidade de aplicação da tese relativa ao Tema 984 do STJ.

Argumenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao feito, ante o perigo de lesão notório, tendo em vista que poderá ser compelido a efetuar o pagamento do crédito a qualquer momento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com reforma definitiva da decisão recorrida, julgando procedente a impugnação apresentada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 17594887.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17922868, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção (Vide ID 17991252).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de execução de títulos judiciais, concernentes em decisões e sentenças que impõem ao Estado do Pará o pagamento de honorários ao defensor dativo.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais proposto por ERNANE COSTA MOREIRA em face do ESTADO DO PARÁ, no qual o exequente requer o pagamento de R$ 30.685,49 (trinta mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Intimado, o Estado do Pará apresentou impugnação alegando, em síntese, (1) concessão indevida da gratuidade de justiça, (2) alegação de nulidade do título em razão do Estado não ter sido intimado nos autos originais, (3) não comprovação de comprovação de pobreza dos assistidos, (4) impossibilidade de nomeação de dativo em razão da existência de Defensoria Pública e de representação da OAB/PA (5) excesso de execução, (6) inexigibilidade das obrigações em razão não ter havido o trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários.

Vieram os autos conclusos.

É breve relatório. Decido.

Verifico que o executado apresentou várias alegações, razão pela qual passo à análise dos argumentos separadamente.

1 - DA IMPUGNAÇÃO AO BENFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR.

E sede de impugnação o ESTADO DO PARÁ impugna a concessão do benefício da justiça gratuita ao autor, alegando que o exequente tem plenas condições de arcar com as custas processuais.

Cabe esclarecer, inicialmente, que para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Ademais, o requerente ajuizou esta ação para receber valores em razão de sua nomeação como advogado dativo, não sendo lógico que pague para poder receber, tendo em vista que efetivamente comprovou ter prestado um serviço público, logo, não é justo que ao buscar receber tenha que dispender valores, razão pela qual, sem mais digressões jurídicas, rejeito a preliminar.

2 - DA ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO NO PROCESSSO ORIGINÁRIO EM QUE O ESTADO NÃO ERA PARTE

O autor objetiva receber o valor correspondente a diferença entre o que recebeu e o que acha ser justo, conforme a legislação vigente. Neste sentido, o valor pretendido é diverso do apresentado na inicial.

A jurisprudência do STJ entende que, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585 , V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título (AgRg no REsp n. 1.370.209/ES , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/6/2013).

Logo, não acolho o supracitado argumento.

3 - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DOS BENEFICIADOS

A alegação também deve ser rejeitada.

Com efeito, já decidiu o Egrégio TJPA, constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (TJ-PA - APL: 00015240620178140023 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2019).

Logo, se presume que o magistrado, ao nomear advogado dativo, faz a análise do pedido, por ser esse o seu mister.

Portanto, rejeito o supracitado argumento.

4 - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR HAVER DEFENSORIA PÚBLICA E SUBSEÇÃO DA OAB NA COMARCA.

A alegação também deve ser rejeitada, pois sobre este argumento, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a insuficiência do órgão autoriza o magistrado a nomear defensor dativo, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESES RECURSAIS NÃO ARTICULADAS NA INICIAL DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO, APÓS DUPLA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NO FEITO. NECESSIDADE DE DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AO HIPOSSUFICIENTE E OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR ENVOLVIDO NA LIDE. ATO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O COMANDO DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL 18.664/2015. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) Portanto, a nomeação de advogado dativo deu-se somente após a recusa da Defensoria Pública estadual para atuar no feito. VIII. A decisão judicial contra a qual se insurge o presente writ encontra-se, portanto, devidamente fundamentada na hipossuficiência financeira da parte e na necessidade de melhor atender aos interesses do menor envolvido na lide, além de garantir a celeridade e a economia processuais, buscando, ainda, resguardar o devido processo legal e o direito ao contraditório, não havendo falar em violação à autonomia da Defensoria Pública, tampouco em dano ao Erário, porquanto o dever do Estado de pagar os honorários ao advogado dativo decorre da sua obrigação de prestar "assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. IX. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - RMS: 65177 PR 2020/0312622-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021). (grifei).

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO – DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) . 2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso – Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada (...) (TJ-PA - APL: 00671037120168140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/11/2018). 1. É firme a compreensão do Colendo STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento. (TJ-PA - AC: 00007048320168140067 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020). (grifei).

Desta forma, rejeito a alegação acima.

5 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

O executado alega excesso de execução, mas não juntou aos autos o valor que entende devido.

O art. 535, § 2º do CPC assevera que “Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.”

Desta forma, considerando que não foi cumprido o disposto acima, rejeito a alegação de excesso de execução.

6 – DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Outro argumento levantado pelo executado foi o de que haveria necessidade de demonstrar o trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários advocatícios, o que também não deve ser acolhido.

Com efeito, de acordo com o art. 515, inciso I, do CPC são títulos executivos judiciais, “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.

Além disso, os honorários advocatícios devidos pela atuação do advogado dativo têm como causa a simples participação deste no ato processual ao qual foi incumbido e não possuem nenhuma relação com a questão jurídica que se está discutindo nos autos principais.

No mesmo sentido, os julgados abaixo:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – EXIGIBILIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Conforme previsão do art. 585, VI, do Código de Processo Civil, os honorários fixados em favor do defensor dativo, configuram título executivo extrajudicial. A decisão judicial que fixa honorários em favor de advogado dativo, desde que não impugnada, confere liquidez, certeza e exigibilidade ao respectivo crédito, mesmo que não tenha sido expedida certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação em que o advogado atuou, pois a dinâmica temporal do processo (entre as partes, aqui réu e Ministério Público) é diversa daquela que envolve a relação jurídica creditória entre advogado e o Estado. (TJ-MS - AI: 20004031420188120900 MS 2000403-14.2018.8.12.0900, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 31/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018). (grifei).

RECURSO APELATÓRIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Constitui obrigação do ente estatal prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de defensores públicos, o judicante deverá nomear defensor dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia, conforme art. 22, § 1º da Lei 8.906/94. II – A certidão do trânsito em julgado da condenação criminal não é pressuposto de desenvolvimento válido da execução da parte do decisum que estipula ou determina os honorários advocatícios de advogado dativo, isso porque estes não resultam de sucumbência, ou seja, independem do êxito da demanda, tendo como causa a simples participação do defensor dativo no feito. III – Precedentes deste Sodalício. IV – Recurso Apelatório conhecido e provido, mantendo a condenação da verba honorária arbitrada em sentença penal condenatória. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso Apelatório, e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, 3 de abril de 2019. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator. (TJ-CE - APL: 00674384720168060064 CE 0067438-47.2016.8.06.0064, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019). (grifei).

Desta forma, rejeito o argumento acima.

6 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente.

Preclusa a presente decisão, expeça-se Requisição de Pequeno Valor/precatório no prazo de R$ 30.685,49 (trinta mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Sem custas e sem honorários (Súmula 519/STJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício”. (Grifo nosso).

A indicação de defensor dativo é prevista na Lei nº 8.906/94:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado
, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço,
tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
". (Grifo nosso).

A decisão que arbitra honorários advocatícios em favor do defensor dativo é título executivo judicial certo, exigível e líquido, conforme o disposto no artigo 24 da Lei nº 8.906/1994, que assim estabelece:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial".

A partir da análise dos títulos judiciais juntados nos ID’s 100278971 a 100278982, verifica-se que o Juízo de origem fixou os honorários do advogado dativo mediante fundamentação objetiva e suficiente, adotando como mera referência a tabela elaborada pela OAB/PA e indicando expressamente os casos em que o causídico praticou mais de um ato no mesmo processo.

A tese relativa ao Tema 984 do STJ, fixada no julgamento dos Recursos Especiais 1656322/SC e 1665033/SC, consigna expressamente que as tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, o qual pode arbitrar valores diversos, de acordo com os esforços despendidos pelo defensor dativo:

Tema 984 do STJ
(Recursos Especiais 1656322/SC e 1665033/SC)

“
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, destaca-se que vários réus assistidos pelo exequente foram absolvidos, o que revela o zelo e o esforço do advogado dativo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores fixados.

Por fim, embora o Estado tenha alegado excesso de execução, não indicou os valores que considera corretos, descumprindo o disposto no art. 535, § 2º, do CPC:

“Art. 535.
A Fazenda Pública
será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º
Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição
”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal do executado deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024